Tribunal: STF
Processo: HC 271231
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Cassio de Freitas, advogado, em 22.4.2026, em benefício de Everton Jose Gomes, contra decisão monocrática do Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.3.2026, conheceu em parte do Habeas Corpus n. 1.081.787/SP e, nessa extensão, denegou a ordem.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 31.8.2025, pela apontada prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). A prisão foi convertida em preventiva pelo juízo de primeira instância.

3. Em 21.11.2025, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2372937-27.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, alegando ausência de fundada suspeita para a busca pessoal e falta de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente.

4. Em 16.12.2025, o juízo da Primeira Vara da comarca de Novo Horizonte condenou o paciente às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e oitenta dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). A prisão preventiva do paciente foi mantida na sentença, com os seguintes fundamentos:
“A segregação cautelar se impõe, primordialmente, como medida indispensável à garantia da ordem pública. Não se trata aqui de mera repetição abstrata de texto legal, mas de imperativo decorrente da gravidade concreta do delito e da periculosidade social do agente evidenciada pelo modus operandi e pelo histórico pessoal. 
O tráfico de drogas é crime de natureza hedionda, que fomenta uma cadeia de outros delitos gravíssimos. No caso em tela, a apreensão envolveu 14 porções de cocaína na forma de ‘crack’, substância de altíssimo poder viciante e destrutivo, capaz de aniquilar a saúde pública e desestruturar famílias inteiras. A conduta do réu, flagrado exercendo a mercancia em via pública, em local já conhecido nos meios policiais como ponto de venda de drogas, denota audácia e desprezo pelas normas de convivência social, exigindo uma resposta estatal firme para fazer cessar a atividade ilícita. 
O periculum libertatis exsurge cristalino do risco concreto de reiteração criminosa. O réu é reincidente em crime doloso, o que demonstra que as sanções anteriores e aliberdade provisória não foram suficientes para frear seus impulsos delitivos. A personalidade do agente, voltada à prática de ilícitos, indica que, se colocado em liberdade neste momento,encontrará os mesmos estímulos e condições para retomar a traficância, frustrando a aplicação da lei penal e colocando a sociedade novamente em risco. 
Ademais, a prova técnica extraída do aparelho celular apreendido revelou diálogos e negociações habituais sobre entorpecentes (‘chá’, ‘verde’, ‘pó’), comprovando que o episódio do flagrante não foi um ato isolado em sua vida, mas sim parte de uma dedicação habitual ao comércio espúrio. A soltura do réu, neste cenário, funcionaria como um incentivo à continuidade da empreitada criminosa, descredibilizando a Justiça.
Assim, persistindo os motivos que ensejaram a decretação da preventiva, agora robustecidos pelo juízo de certeza desta sentença, mantenho a prisão preventiva do acusado. Recomende-se” (fls. 11-12, e-doc. 4).

5. Em 11.2.2026, a 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou parcialmente prejudicado o Habeas Corpus n. 2372937-27.2025.8.26.0000 e, na parte remanescente, denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:
“Habeas corpus – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Feito sentenciado – Paciente condenado – Alteração da natureza da prisão – Perda do objeto – Pretensão prejudicada; Habeas corpus – Tráfico de drogas – Busca pessoal – Art. 244, do Código de Processo Penal – Paciente que tentou se esquivar dos agentes policiais – Fundada suspeita caracterizada – Ação confirmada com a apreensão de porções de crack dentro de sua boca e calçado – Nulidade – Inexistência – Paciente que declarou não possuir advogado constituído na audiência de custódia – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prejuízo não demonstrado – Constrangimento ilegal – Inexistência – Ordem denegada” (fl. 14, e-doc. 6).

6. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.081.787/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.3.2026, o Relator, Ministro Carlos Pires Brandão, conheceu parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegou a ordem.

7. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante insurge-se contra a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Alega que, “na r. sentença, o juízo de piso negou ao Paciente o direito de apelar em liberdade, e o fez com base em um fundamento central, que se revela o cerne desta impetração: a afirmação textual e categoricamente falsa de que o Paciente seria ‘reincidente em crime hediondo’. 
Ocorre, Nobres Julgadores, que tal afirmação é desmentida de forma cabal e irrefutável pela Folha de Antecedentes Criminais acostada aos próprios autos de origem. O documento oficial atesta que a única condenação anterior do Paciente se refere aos crimes de desacato (art. 331, CP) e ameaça (art. 147, CP) – delitos que, como é cediço, não possuem e jamais possuíram natureza hedionda” (fl. 2, e-doc. 1).

Assevera que, “ao serem devidamente provocados a se manifestar sobre o erro fático grosseiro que fundamenta a prisão, o TJSP e o STJ simplesmente se omitiram. Tal omissão deliberada configura uma autêntica negativa de prestação jurisdicional, em afronta direta ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Ao se recusarem a corrigir uma ilegalidade manifesta, as instâncias ordinárias falharam em seu dever de garantir o devido processo legal, não restando ao Paciente outra alternativa senão buscar a tutela desta Suprema Corte” (fl. 3, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“Diante do exposto, requer-se a concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente Everton José Gomes, para que possa aguardar em liberdade o julgamento do mérito deste writ e de seu recurso de apelação (...)
a) A concessão da medida liminar, nos termos acima pleiteados, para fazer cessar de imediato o flagrante constrangimento ilegal; 
b) Ao final, no mérito, seja julgada procedente a presente ação para conceder definitivamente a ordem de habeas corpus, reconhecendo a manifesta ilegalidade da manutenção da prisão do Paciente, seja pela teratologia da decisão que a fundamentou, seja pela negativa de prestação jurisdicional das instâncias inferiores, garantindo-lhe o direito de aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em liberdade” (fls. 3-4, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 

9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.3.2026, conheceu parcialmente do Habeas Corpus n. 1.081.787/SP e, nessa extensão, denegou a ordem.

Não interposto recurso, a decisão transitou em julgado em 6.4.2026. 

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

10. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça não examinou a matéria impugnada nesta impetração, pelo que impossível este Supremo Tribunal conhecer de habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando ausentes os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).
 
“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).  
 
11. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu da impetração quanto aos fundamentos da prisão preventiva do paciente, nestes termos:
“Sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, esta Corte não pode conhecer da alegação de que o Tribunal estadual não apreciou a tese de que o paciente não seria reincidente em crime hediondo, supostamente suscitada na impetração originária, porque tal tema sequer foi mencionado no acórdão ora impugnado. 
A propósito: (...)
Para sanar eventual omissão, a Defesa deveria ter se incumbido de opor embargos de declaração ao acórdão impugnado, o que não foi noticiado. 
Nesse sentido, mutatis mutandis: (...)
Aliás, o mesmo raciocínio relativo à vedação de apreciação per saltum deve ser aplicado à tese de que seria ilegítimo manter segregado cautelarmente o paciente. Isso porque Tribunal a quo julgou prejudicada a análise dessa alegação defensiva diante da superveniência da sentença condenatória (fl. 15; grifamos):
[...] Ora, se o writ questionava a conversão da prisão em flagrante em preventiva e, agora, onde os elementos que justificaram a decretação da custódia vieram reforçados pela sentença condenatória, tem-se que a natureza da prisão acabou modificada, de maneira que parte do pedido perdeu o objeto e, portanto, está prejudicado.
Ora, vê-se que a prisão cautelar do paciente passou a amparar-se em novo título judicial - a sentença penal condenatória -, razão pela qual fica prejudicada a análise do anterior decreto prisional impugnado, de natureza diversa. 
Exemplificativamente: (...)
No mesmo sentido, vejam-se os seguintes julgados monocráticos: RHC n. 219.784/SP, Ministro Og Fernandes, DJEN de 01/10/2025; RHC n. 216.035/MG, Ministro Carlos Pires Brandão, DJEN de 29/09/2025; RHC n. 219.438/MA, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJEN de 25/09/2025; HC n. 1.016.999/SP, Ministro Ribeiro Dantas, DJEN de 24/09/2025; RHC n. 219.299/GO, Ministro Messod Azulay Neto, DJEN de 22/09/2025.
Por fim, reputo relevante destacar que, em consulta ao site do Tribunal estadual, pude constatar que a Defesa do paciente interpôs apelação contra a sentença condenatória – recurso ainda pendente de julgamento –, de modo que os temas ora suscitados poderão ser discutidos com mais profundidade no recurso próprio” (fls. 12-16, e-doc. 10).

13. A alegação de contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do impetrante, o acórdão objeto da presente impetração apresentou suficiente fundamentação. O Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, assentou que “a prisão cautelar do paciente passou a amparar-se em novo título judicial – a sentença penal condenatória –, razão pela qual fica prejudicada a análise do anterior decreto prisional impugnado, de natureza diversa”.

Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

14. As instâncias antecedentes decidiram em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “a sentença condenatória superveniente, ainda que não lance mão de fundamentos induvidosamente autônomos e diversos da ordem prisional originária, prejudica a impetração voltada à impugnação do decreto segregatório inicialmente atacado, a ensejar o não conhecimento da impetração” (HC n. 143.333/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 21.3.2019). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) 3. A decisão do STJ está alinhada com o entendimento da Primeira Turma do STF, segundo o qual a superveniência da sentença condenatória prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). Entendimento, esse, confirmado pelo Plenário desta Corte, ao examinar HC 143.333, da Relatoria do Ministro Edson Fachin. (…) 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 221.084-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ALEGADA CONDIÇÃO DE ‘MULA’. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. PERDA DO OBJETO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA OU PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.882-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).

15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora